Tribunal: TJPA
Processo: 0003468-96.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003468-96.2015.8.14.0028

APELANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

APELADO: MARCOS ANTONIO BERNARDO DO COUTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL: 0003468-96.2015.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

RECORRENTE: HYUNDAI MOTOR MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

RECORRIDO: MARCOS ANTONIO BERNARDO DE COUTO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. DEFEITO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Hyundai Motor Montadora de Automóveis Ltda contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Marcos Antonio Bernardo de Couto em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a Ré ao pagamento de R$ 57.000,00 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, além de honorários advocatícios e custas processuais. A recorrente alegou ilegitimidade passiva ad causam, inexistência de defeito no produto e ausência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Hyundai Motor Montadora de Automóveis Ltda é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se houve defeito no produto e nexo de causalidade entre o defeito e o acidente automobilístico; (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais e a razoabilidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento é prevista pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º), de modo que a montadora responde solidariamente pelos vícios do produto, mesmo que não tenha realizado diretamente a montagem do veículo.

O laudo pericial elaborado pelo Instituto Médico Legal Renato Chaves comprova que o acidente decorreu de defeito no veículo, consubstanciado no rompimento do parafuso da bandeja da suspensão traseira, reforçado pela baixa quilometragem e ausência de manutenção negligente, o que caracteriza defeito de fabricação e gera responsabilidade objetiva.

O acidente automotivo resultante do defeito extrapola o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável; contudo, o valor fixado na sentença revela-se excessivo, impondo-se a redução para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O fabricante e os demais integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Comprovado o defeito de fabricação e o nexo causal entre o defeito e o dano, configura-se a responsabilidade civil objetiva do fornecedor.

O acidente automobilístico causado por vício oculto em veículo novo gera dano moral indenizável, cuja fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar este julgado.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
HYUNDAI MOTOR MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
MARCOS ANTONIO BERNARDO DE COUTO
.

A decisão recorrida, julgou
procedentes
os pedidos formulados na inicial para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 57.000,00
(cinquenta e sete mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo, com juros de mora de 1% ao mês desde a data do sinistro; bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento, com juros de mora desde o sinistro. Fixou, ainda, honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, além do pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega, em síntese:

Preliminarmente
, a ilegitimidade passiva ad causam, sustentando que não é fabricante nem responsável pela montagem do veículo sinistrado, incumbência atribuída exclusivamente ao Grupo CAOA, inexistindo responsabilidade nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor;

No mérito
, defende a inexistência de prova de defeito no produto e, consequentemente, de nexo de causalidade entre eventual vício de fabricação e o acidente automobilístico que vitimou o recorrido;

Argumenta que o dano moral não ficou comprovado, pois o Autor não sofreu lesões graves, e que o mero aborrecimento não gera indenização;

Requer, ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Passo a análise dos fundamentos constantes na apelação.

(i) Da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam

A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela recorrente não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 7º, parágrafo único, e do artigo 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, estabelece-se a responsabilidade
solidária
entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, abrangendo o fabricante, o montador, o importador, o distribuidor e o comerciante, pelos vícios do produto ou do serviço colocado no mercado de consumo.

O artigo 7º, parágrafo único do CDC dispõe:

"Havendo mais de um responsável pela ofensa aos direitos do consumidor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo."

E o artigo 25, § 1º complementa:

"Havendo mais de um responsável, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo."

Nesse contexto, tanto a fabricante
Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda.
quanto a concessionária
CAOA Motor do Brasil S/A
respondem solidariamente pelos eventuais defeitos apresentados no veículo objeto da lide.

Portanto, ainda que a recorrente sustente não ter sido diretamente a responsável pela fabricação ou montagem do veículo, certo é que, ao integrar a cadeia de fornecimento, atrai para si o dever de responder solidariamente pelos vícios do produto perante o consumidor, nos termos da legislação consumerista.

Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

(ii) Do mérito – inexistência de defeito no produto e de nexo causal

No tocante ao mérito, também não assiste razão à apelante.

Consta nos autos prova robusta, consubstanciada em laudo pericial elaborado pelo Instituto Médico Legal Renato Chaves, a qual atestou que o acidente automobilístico decorreu do
rompimento do parafuso que faz a junção da bandeja da suspensão traseira do veículo
.

O recorrido adquiriu o automóvel zero quilômetro e, à época do sinistro, o veículo registrava pouco mais de 20.000 (vinte mil) quilômetros rodados, o que reforça a presunção de defeito de fabricação, ante a expectativa legítima do consumidor quanto à durabilidade e à segurança do bem adquirido.

Importa salientar que, conforme informado pelo recorrido, os problemas relativos à suspensão do veículo eram
recorrentes
e foram levados ao conhecimento da concessionária antes do acidente, sem que houvesse solução definitiva.

Quanto à alegação de perda da garantia, verifico que o atraso para a realização da revisão foi inferior a 300 (trezentos) quilômetros, margem ínfima e que, ademais,
não guarda qualquer relação direta com o defeito verificado
, já que a manutenção preventiva ordinária não abrange a substituição dos componentes da suspensão que apresentaram falha.

Dessa forma, o dano material, devidamente comprovado nos autos, deve ser integralmente mantido nos exatos termos fixados na sentença.

(iii) Da alegação de inexistência de dano moral

Por fim, a alegação de que não houve comprovação de dano moral igualmente não prospera.

O acidente narrado nos autos, ocasionado por defeito de fabricação em veículo novo, submeteu o recorrido a
risco efetivo de morte
, em razão da perda de controle do automóvel e consequentes capotagens. Trata-se de situação que
extrapola o mero aborrecimento do cotidiano
, configurando efetivo dano à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Contudo, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais — R$ 20.000,00 (vinte mil reais) — revela-se
excessivo
para os padrões usualmente adotados em casos análogos nesta Corte.

Assim,
reformo parcialmente a sentença nesse ponto
para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta decisão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, voto no sentido de
dar parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir o dano moral para o patamar de R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), mantendo-se os demais termos da sentença de mérito por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 13/05/2025